Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-54.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-54.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA MACHADO

Advogado(s)
:
GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO

APELADO: LOSIMACIO MARTINS DE SOUSA

Advogado(s)
:
OSMUNDO NOGUEIRA GONZAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CÔNJUGES. ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. PRETENSÃO POSTERIOR DE PARTILHA DE IMÓVEL. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PROVA INÚTIL DIANTE DO ÓBICE PROCESSUAL DA COISA JULGADA. ALEGAÇÕES DE COAÇÃO MORAL E VULNERABILIDADE DE GÊNERO SUSCITADAS APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA PRÓPRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SOBREPARTILHA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BEM PELA PARTE. AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO OU DESCOBERTA POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de partilha de bens. A pretensão autoral visava à divisão de imóvel supostamente adquirido na constância do casamento, a despeito de anterior acordo de divórcio consensual, homologado judicialmente, no qual as partes declararam expressamente a inexistência de patrimônio a partilhar. O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de coisa julgada. A Apelante pugna pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, inaplicabilidade da coisa julgada em razão de vício de consentimento decorrente de coação moral e vulnerabilidade de gênero, e a necessidade de reabertura da instrução para apuração da totalidade do patrimônio.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) Se o acordo de divórcio consensual, homologado judicialmente e transitado em julgado, no qual as partes declaram a inexistência de bens comuns, configura coisa julgada material apta a impedir a propositura de nova ação de partilha;

b) A ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e da extinção prematura do feito;

c) A possibilidade de conhecimento, em sede de apelação, de alegações de coação moral e vulnerabilidade de gênero não arguidas na instância de origem (inovação recursal);

d) Se a situação dos autos se amolda à hipótese de sobrepartilha por sonegação de bens.

III. Razões de decidir

A sentença homologatória de acordo em ação de divórcio consensual, na qual as partes, devidamente assistidas por seus advogados, declaram de forma inequívoca a inexistência de bens a partilhar, constitui negócio jurídico processual que, após o trânsito em julgado, reveste-se da autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. Tal acordo, que delibera sobre a integralidade das questões patrimoniais do casal, torna-se imutável e indiscutível, sendo vedada sua rediscussão por meio de uma nova ação de partilha, sob pena de violação à segurança jurídica.

A eventual desconstituição do acordo homologado, por suposto vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, exige a propositura de ação anulatória própria, conforme previsão do artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil, não sendo a ação de partilha a via processual adequada para tal finalidade.

Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, julga o processo com base em questão preliminar de mérito que se mostra suficiente para a resolução da lide, como a coisa julgada. No caso concreto, a instrução probatória para apurar a existência ou a origem do patrimônio se tornaria inócua diante do óbice processual intransponível da decisão anterior transitada em julgado.

A alegação de coação moral e vulnerabilidade de gênero, apresentada somente nas razões de apelação, caracteriza manifesta inovação recursal. É vedado ao tribunal apreciar questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A sobrepartilha, prevista no artigo 669 do Código de Processo Civil, é cabível apenas em casos de bens sonegados (ocultados dolosamente) ou de descoberta posterior à partilha. A hipótese dos autos não se amolda ao instituto, uma vez que a própria Apelante demonstrou, desde a petição inicial, ter conhecimento prévio da existência do imóvel cuja partilha pleiteia, o que afasta o pressuposto da sonegação ou da descoberta tardia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A sentença que homologa acordo de divórcio consensual, no qual os cônjuges, assistidos por advogado, declaram a inexistência de patrimônio comum, faz coisa julgada material, impedindo a posterior propositura de ação de partilha para rediscutir a questão patrimonial. 2. A anulação do acordo homologado por vício de consentimento deve ser pleiteada por meio de ação anulatória própria, sendo a ação de partilha via processual inadequada para esse fim. 3. A alegação de fatos novos em sede de apelação, não submetidos ao contraditório em primeiro grau, configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal. 4. O conhecimento prévio, pela parte, da existência de um bem no momento do divórcio afasta a caracterização de sonegação e, por consequência, a possibilidade de sobrepartilha."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000554-54.2021.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como
Apelante ANA PAULA MACHADO e como Apelado LOSIMACIO MARTINS DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04